Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720015-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO TEOFILO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que se reconheça nesta instância a má-fé do agravado por cobrar dívida já paga. Essa matéria deve ser objeto de análise em ação própria. Com a devida vênia ao agravante a matéria não comporta agravo de instrumento, vez que se trata de matéria não contemplada nas hipóteses do seu cabimento, art. 1015 do CPC. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022